Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005964-36.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 016.680.761-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E

M

E

N

T

A

DIREITO
ADMINISTRATIVO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e a observância do dever de fundamentação.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, conforme o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 9, analisando os prazos prescricionais e seus marcos interruptivos.

5
.
A
Administração Pública adotou medidas concretas para interromper o prazo prescricional, afastando a alegação de inércia e confirmando que não houve a prescrição trienal ou quinquenal.

6
. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que a Lei n.o 9.873/1999 e o Decreto Federal n.o 6.514/2008 aplicam-se apenas à Administração Pública Federal, não incidindo na hipótese de sanções aplicadas por entes estaduais.

7
. O acórdão embargado encontra-se fundamentado de forma clara e suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as teses levantadas e fundamenta sua decisão conforme jurisprudência consolidada. 2. O Decreto Estadual n.o 1.986/2013 regula os prazos prescricionais da Administração Pública estadual, afastando a incidência subsidiária da Lei n.o 9.873/1999 e do Decreto Federal n.o 6.514/2008."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI
em face de acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de obscuridade por não analisar adequadamente a incidência da prescrição administrativa e intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Argumenta que o prazo trienal para a configuração da prescrição intercorrente foi ultrapassado, sem que a Administração Pública tenha adotado atos processuais interruptivos efetivos.

Além disso, defende que a decisão embargada não enfrentou, de forma expressa e detalhada, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1.o, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para ser sanada a obscuridade e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Sem contrarrazões (Id.
266182761
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025